Tribunal: TJBA
Processo: 0778265-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0778265-35.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LETOM MODAS E CONFECCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). INATIVIDADE DA EMPRESA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida para a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2012 e 2013, por aplicação do art. 234 da Lei Municipal n.º 7.186/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se a inatividade da empresa executada, com base no art. 234 da Lei Municipal n.º 7.186/2006, impede a cobrança da TFF nos exercícios subsequentes; III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) possui como fato gerador a fiscalização de atividades urbanas e sanitárias exercidas no âmbito do município, vinculada ao efetivo exercício de atividade profissional, conforme art. 140 da Lei Municipal n.º 7.186/2006. A inatividade da empresa, definida pela ausência de recolhimento de tributos ou de declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos, impõe o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes municipais, de acordo com o art. 234 da referida lei. O extrato fiscal anexado aos autos indica ausência de pagamento da TFF desde 2008, o que demonstra a inatividade da empresa e afasta a presunção de atividade, impedindo a ocorrência do fato gerador da taxa a partir de 2011. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inatividade de empresa por mais de dois anos, caracterizada pela ausência de recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimento tributável, impede a ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF). O Município deve considerar inativa a empresa e cancelar sua inscrição após dois anos sem movimentação tributária, não sendo possível exigir a TFF para períodos posteriores. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n.º 7.186/2006, arts. 140 e 234. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0778265-35.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada LETOM MODAS E CONFECCOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora